Tribunal: TJBA
Processo: 8031836-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031836-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANDA VILMA SPINOLA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RICKSON SPINOLA ARAUJO ANDRADE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERA LUCIA SILVA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA SILVA DE SOUSA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERA LUCIA SILVA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA SILVA DE SOUSA, RICKSON SPINOLA ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
REJEITADA.
RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE MATERIAIS ESSENCIAIS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO LIMITADO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. ART. 141 E 492 DO CPC.

CRITÉRIO BIFÁSICO DE ARBITRAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta por beneficiária de plano de saúde, objetivando a autorização de materiais e procedimento cirúrgico urgente. Sentença de procedência, com confirmação da tutela de urgência, condenação em danos morais e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa atribuído na inicial corresponde ao proveito econômico pretendido; (ii) saber se é válida a negativa de cobertura dos materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente com base na ausência de previsão contratual e no rol da ANS; e (iii) saber se houve dano moral decorrente da recusa indevida e se o valor fixado se mostra adequado.

III. Razões de decidir

3. Atribuição do valor da causa conforme os critérios legais, com base em orçamento apresentado e conforme o art. 292, VI, do CPC. Preliminar rejeitada por preclusão.

4. A recusa da cobertura de materiais indispensáveis para procedimento de urgência, prescrito por médico assistente, configura abusividade contratual, pois, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, é admissível a negativa de cobertura quanto às doenças não previstas no contrato, mas não quanto ao tratamento indicado pelo médico.

5. Comprovada a urgência e a necessidade da intervenção cirúrgica para salvaguardar a vida e saúde da autora, bem como a relação contratual com a operadora ré a negativa de cobertura configura falha na prestação de serviço ensejando o dano moral.

6. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ respalda a reparação por dano moral em casos análogos, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Pedido de majoração do valor da indenização indeferido, em razão dos limites fixados na inicial e dos princípios da congruência e proporcionalidade, em atenção ao art. 141 e 492 do CPC.

8. O valor da indenização foi arbitrado com base no critério bifásico recomendado pelo STJ, considerando a gravidade do fato, o sofrimento da vítima, o grau de culpa do agente e a função pedagógica da reparação, sendo mantido por atender aos fins compensatórios e sancionadores

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º 8031836-85.2023.8.05.0080
, em que figuram, como apelantes e apelados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
VANDA VILMA SPINOLA DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de impugnação ao valor da causa, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

às Apelações, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)